Tribunal: TJMT
Processo: 1002784-69.2022.8.11.0004
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002784-69.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DOMINGOS NEVES DA SILVA - CPF: 513.944.051-20 (APELADO), DANILO ALVES TEIXEIRA - CPF: 026.674.571-70 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0822-32 (APELANTE), WALLACE MAGNO BACALHAU RAMOS - CPF: 011.267.491-76 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. Nº 1002784-69.2022.8.11.0004

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A

APELADA: DOMINGOS NEVES DA SILVA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO/BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE CONTRATO LEGÍTIMO E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL – DESCABIMENTO – VALOR/CRÉDITO NÃO ACEITO PELO AUTOR – DEVOLUÇÃO ATRAVÉS DO PAGAMENTO DE BOLETO FORNECIDO PELO REQUERIDO – LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES –
DANO MORAL –
PRETENDIDA REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – DESCABIMENTO – VALOR ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO.

Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo consignado, afiguram-se indevidos eventuais débitos efetivados na folha de pagamento ou benefício previdenciário do autor, ensejando-lhe tal condição a restituição do indébito na forma simples.

O desconto indevido de benefício de aposentadoria, por se tratar de verba alimentar, configura dano moral indenizável, dispensando provas de sua materialização, mormente no caso, em que após
a devolução do valor de R$15.650,23, ainda foram realizados pelo requerido os descontos das parcelas no benefício do autor, obrigando-o a ajuizar demanda e judicializar a causa para obter a resolução do seu problema.

De acordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, deve o Juiz, ao fixar o valor do
quantum
indenizatório, considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa. Se fixado em valor razoável e proporcional, não há razão para sua redução.

Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Recurso de Apelação Cível interposto por
ITAU UNIBANCO S.A
, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
ação Declaratória de Inexistência de Débito Indenização por Danos Materiais e Morais
proposta por
DOMINGOS NEVES DA SILVA
, para:
a
) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes quanto ao contrato em discussão;
b
) condenar o requerido à restituição do valor de R$1.540,00 a título de danos materiais, corrigido monetariamente pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês, a partir de cada desconto;
c
) condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 a título de indenização por danos morais ao autor, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença/arbitramento e juros de mora de 1% a partir da citação e,
d
)
condenar o requerido ao pagamento da verba de sucumbência,
sendo os honorários advocatícios no patamar de 10% sobre o valor da condenação.

Em suma, sustenta o desacerto da sentença, por entender que o apelado
não comprovou a existência de qualquer dano a ensejar a presente indenização, visto que além de ser totalmente legítimo o contrato em discussão, restou evidenciado o crédito na conta do autor.

Aduz, ainda, para o caso de eventual condenação, que o valor da indenização por dano moral é elevado, devendo, portanto, ser reduzido.

No mais, discorre sobre o instituto da responsabilidade civil; a aceitação de telas sistêmicas e eletrônicas como meio de prova
e, ao final, p
ugna pelo provimento do recurso, com a improcedência do pleito indenizatório ou subsidiariamente, pela redução dos danos morais com a fixação dos juros a partir do arbitramento.

Sem contrarrazões, consoante ID nº 189831852.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO

Egrégia Turma:

E
xtrai-se dos autos que o autor/apelado
DOMINGOS NEVES DA SILVA
ajuizou
ação Declaratória de Inexistência de Débito Indenização por Danos Materiais e Morais
em face do requerido/apelante
ITAU UNIBANCO S.A
,
aduzindo que é titular de benefício previdenciário de pensão perante o INSS, consoante extrato de ID nº 189831747.

Esclareceu que apesar de jamais ter realizado qualquer tipo de empréstimo consignado com o requerido, no dia 07/06/2021, ao consultar seu extrato, foi surpreendido com o crédito no valor de R$15.059,98, relativo ao contrato sob nº 0594163602, para pagamento em 84 parcelas de R$385,00.

Ressaltou que entrou em contato com a agência do requerido informando do equívoco e, apesar deste ter aceitado a devolução do citado valor, bem como informado que daria baixa do empréstimo no sistema do INSS após tal ato (devolução), lhe impôs como condição o pagamento da taxa no valor de R$590,00, o que foi aceito e procedido o pagamento do boleto no importe de R$15.650,23 que lhe fora enviado, conforme se observa do ID nº 189831750.

Alegou, no entanto, que ao invés de o requerido proceder a baixa do citado empréstimo do seu benefício perante o INSS, realizou os descontos das parcelas dos valores de R$385,00 nos meses de setembro e outubro de 2021.

No mais, sustentou que não assinou e tampouco autorizou ninguém a contratar empréstimo consignado perante o requerido, motivo pelo qual ajuizou a ação acima mencionada, visando a suspensão dos descontos consignados no seu benefício (INSS), sob pena de multa diária. No mérito, postulou pela procedência do pedido com a declaração de inexistência da relação jurídica, repetição de indébito em dobro atualizado e indenização por dano moral.

Em sua defesa (ID nº 189831786), o requerido
sustentou a legitimidade do contrato, visto que firmado por meio eletrônico (cartão e senha) no dia 07/06/2021, sob nº
59416360-2,
no valor de R$15.585,68 (R$15.059,98 + R$525,70 (I.O.F) = R$15.585,68), para pagamento em 84 parcelas de R$385,00, motivo pelo qual pugnou pela improcedência da lide.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pela Dra. Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira.

Pois bem.

Do contrato

Como já mencionado, a relação entabulada nos autos é de consumo, estando autora e réu enquadrados no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, insculpido nos arts. 2º e 3º, ambos do CDC.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a jurisprudência pátria tem se manifestado no sentido de que o ônus da prova da existência da relação contratual é do credor.

Isso porque, não se pode exigir do devedor a comprovação de que não possui a dívida impugnada perante o suposto credor, tendo em vista que se trata de fato negativo.

In casu
, como o autor nega veementemente a contratação do empréstimo
sob nº
59416360-2
em discussão, incumbia ao banco requerido a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, comprovando não apenas a relação jurídica que deu origem aos descontos, mas também a licitude de tal contrato.

Neste particular, a despeito de o requerido ter acostado aos autos as telas sistêmicas de ID. nº 189831791 - Pág. 1/6, bem como alegado que a contratação se deu
“[...]
mediante a digitação de senha secreta e pessoal, no canal terminal de caixa - atendimento pessoal [...].”
(Sic. ID nº 189831786 - Pág. 9),
verifica-se que não se desincumbiu de seu ônus probatório.

Isto porque, ainda que o entendimento jurisprudencial do

Superior Tribunal de Justiça seja no sentido de que a responsabilidade objetiva da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a utilização do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, de se destacar que na hipótese este não é aplicável, porquanto restou evidenciado que o autor não aceitou o crédito do valor de R$ 15.059,98 ocorrido na sua conta bancária no dia 07/06/2021 tendo, inclusive, procedido a devolução através do boleto constante do ID nº 189831750.

Aliás, tanto é verdade, que além de constar claramente do citado boleto o carimbo de
“LIQUIDADO”
, o próprio extrato bancário, trazido pelo requerido quando da apresentação da sua contestação, corrobora a assertiva do autor de houve a devolução do valor de R$15.059,98,

posto que consta o crédito na sua conta no dia 07/06/2021 e a retirada/saque em 23/07/2021, ou seja, no dia do pagamento do boleto.

Nesse sentido, colaciono o citado boleto e extratos:

E mais, consta do demonstrativo de eventos, também trazido pelo requerido quando da apresentação da sua contestação, a
“OPERAÇÃO: 59416360-2”
como
“QUITADA”
, senão vejamos:

Destarte, não tendo o requerido comprovado de forma concreta a legitimidade do contrato de empréstimo consignado em discussão, (art. 373, II, CPC/15), tampouco trazido para os autos documentos hábeis à desconstituição dos fatos apresentados pelo autor, afigura-se escorreita a sentença que declarou a nulidade do contrato.

Da repetição do indébito

Quanto à restituição dos valores cobrados de forma indevida, verifica-se que estes devem ser realizados na
forma simples
como entendeu a douta magistrada singular.

Acerca do assunto, convém ressaltar o que dispõe o artigo 876 do Código Civil:

“Art. 876. Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição. ”

Assim, constatado pagamento de parcelas com encargos reconhecidamente abusivos, aquele que as recebeu deve proceder à sua restituição ou compensação, a fim de impedir o enriquecimento ilícito (artigo 884 do CC), sendo desnecessária, nos contratos bancários, a prova do erro para fins de repetição do indébito, e devendo a devolução ser admitida na
forma simples
, se não provada a efetiva má-fé daquele que recebeu indevidamente.

No caso, como restou evidenciada a cobrança indevida das parcelas do contrato em discussão, mesmo após a devolução do valor pelo autor, neste item correta a sentença devendo a restituição de tais valores ser
na forma simples
.

Do dano moral.

Relativamente à configuração do dano moral, também razão não assiste ao requerido/apelante.

Isto porque, conforme acima mencionado, além de o requerido não ter comprovado a licitude do contrato, após a devolução do valor de R$15.650,23 pelo autor, ainda procedeu aos descontos das parcelas no seu benefício, ou seja, fato que por si só dá ensejo a sua condenação em indenização por danos morais, uma vez que, em razão disso, o autor foi obrigado a ajuizar demanda e judicializar a causa para obter a resolução do seu problema.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSAÇÃO REALIZADA POR TERCEIRO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). MANTIDA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A cobrança indevida no cartão de crédito do consumidor, relativa a compras por ele não realizadas, acarreta danos morais indenizáveis.
3. Na quantificação do dano moral deve-se levar em conta critérios de razoabilidade, considerando-se não só as condições econômicas do ofensor e do ofendido, mas o grau da ofensa e suas consequências, para que não constitua, a reparação do dano, em fonte de enriquecimento para a parte ofendida, nem demasiado amargor para o ofensor, mantendo-se uma proporcionalidade entre causa e efeito, razão pela qual o valor da indenização, na hipótese presente, deve ser mantido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 4. Recurso desprovido. ”
(TJMS. Apelação Cível n. 0804018-72.2020.8.12.0017, Nova Andradina, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Sérgio Fernandes Martins, j: 31/01/2022, p: 04/02/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA E DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA INDEVIDA EM FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO - COMPROVADA A INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA -
DANO MORAL CONFIGURADO
- VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO - PEDIDOS FORMULADOS EM CONTRARRAZÕES - NÃO CONHECIDOS - MEIO INADEQUADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ”
(TJMS. Apelação Cível n. 0815373-64.2019.8.12.0001, Campo Grande, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, j: 03/11/2020, p: 05/11/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CLONAGEM DE CARTÃO DE CRÉDITO – LANÇAMENTO DE DESPESAS INDEVIDAS NA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO – RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRADORA DO CARTÃO E DO BANCO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO CABIMENTO – ART.42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – TRANSTORNO QUE ULTRAPASSOU O MERO DISSABOR – DANO MORAL CARACTERIZADO – IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Calcado na "Teoria do Risco do Empreendimento", o art. 14, caput, do CDC estabelece ser objetiva a responsabilidade dos fornecedores, relativamente às falhas na prestação dos serviços. Tal responsabilidade só será elidida nas hipóteses do § 3º daquele dispositivo: se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou demonstrar que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro. 2- Uma vez demonstrada, no caso sub judice, a culpa do fornecedor, que presta o serviço de cartão de crédito sem fornecer dispositivos de segurança adequados para as operações através dele praticadas, possibilitando que seja clonado, descabe afastar a responsabilidade civil do requerido. 3. Se os valores lançados indevidamente na fatura do cartão de crédito da autora e pagos por esta mostraram-se indevidos, a repetição de indébito deve ser em dobro, nos termos do arr. 42, parágrafo único, do CDC. Não incumbe ao usuário do cartão provar má-fé para que se configure a repetição em dobro, pois cabe ao prestador de serviço comprovar engano justificável 4. Trata-se de dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato, na esteira do posicionamento assente no STJ. 5. Impõe-se a manutenção do quantum indenizatório, estabelecido pelo julgador monocrático em R$ 10.000,00. Trata-se de quantia adequada e suficiente para compensar prejuízo imaterial sofrido pela demandante em razão dos inúmeros transtornos sofridos ao longo de meses sem que obtivesse a solução para o seu problema, não se mostrando excessiva. ”

(TJMS. Apelação Cível n. 0803845-51.2015.8.12.0008, Corumbá, 3ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Marco André Nogueira Hanson, j: 20/09/2016, p: 13/10/2016)

Destarte,
há que ser mantida a sentença no tocante ao reconhecimento da indenização por dano moral, pois evidente nos autos os danos experimentados pelo requerente.

Quanto à quantificação do dano, a doutrina e a jurisprudência têm estabelecido que a indenização por danos morais possui caráter punitivo, visto que configura verdadeira sanção imposta ao causador do dano, inibindo-o de voltar a cometê-lo, além de caráter compensatório, na medida em que visa atenuar a ofensa sofrida pelo ofendido.

Para que esteja apta a cumprir as funções a que se destina, a indenização por danos morais deve ser arbitrada com fulcro na razoabilidade e na proporcionalidade, para que seu valor não seja excessivo a ponto de gerar o enriquecimento ilícito do ofendido, nem se mostrar irrisório e, assim, estimular a prática danosa.

Para tanto, deve-se levar em consideração as circunstâncias do fato, bem como as condições do lesante e do ofendido.

Neste contexto, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) não se apresenta excessiva para o caso em debate, devendo ser mantida, pois adequada a recompensar os danos morais sofridos pelo apelado, bem como assegurar o caráter preventivo/repressivo da medida, sem ensejar, contudo, o seu enriquecimento ilícito, pelo que merece manutenção a sentença também neste tópico.

Portanto, correta a sentença também nesse item.

Quanto à pretensão do apelante de
incidência dos juros de mora a partir do arbitramento
,
verifica-se que não se encontra presente o
interesse recursal,
porquanto extrai-se da sentença que o referido indexador foi fixado nos termos postulado pelo apelante.

Portanto, correta a sentença também nesse item.

Da verba de sucumbência.

No mais, não merece reforma a sentença no tocante à sucumbência, pois tendo o autor se sagrado vencedor em todos os seus pedidos, deve o requerido arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios na sua integralidade, na forma do parágrafo único do art. 86 do CPC/15.

Ademais, ao caso não há falar-se em redução da verba honorários, uma vez que foi arbitrada no percentual mínimo (10%) e sobre o valor da condenação.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e elevo para 20% (vinte por cento) os honorários fixados na sentença.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024